Tribunal: TCU
Processo: 008.558/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2946/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.558/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Prainha - PA. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Comunicar os fatos à Prefeitura Municipal de Prainha/PA para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Controle Interno, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação (peça 1), da instrução e desta deliberação; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Prainha/PA e ao representante; 1.6.3. Arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020.